Tribunal: TJDFT
Processo: 0757700-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO. PREVISÃO LEGAL DE GARANTIA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PERCEBIDA NO ATO DO AFASTAMENTO. ART. 12, §3o, DA LEI 5.105/2013. INDEVIDA A SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$14.424,53, referente às parcelas de GAEE descontadas da remuneração durante período de licença para estudo, no período de setembro de 2019 a novembro de 2021, em quantias a serem corrigidas monetariamente pela SELIC (art. 30 da Emenda Constitucional no 113/2021) desde cada vencimento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.
2. No caso, a administração pública, sem oportunizar a manifestação da parte interessada, suprimiu a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE da remuneração da professora autora durante o período de afastamento remunerado para cursar Mestrado em Estudos da Tradução, na Universidade de Brasília (ID 33522824).
3. Verifica-se que ato administrativo de supressão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE da remuneração da parte autora, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, deixou de observar os termos do Art. 12, § 3o, da Lei 5.105/2013, o qual prevê: Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
4. Haja vista a expressa previsão legal de garantia da remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, descabida a supressão das gratificações propter laborem durante o afastamento para a realização de mestrado ou doutorado.
5. Nesse sentido: [...] V. Não prospera a alegação recursal de que a natureza da gratificação (propter laborem) justificaria sua supressão, uma vez que o afastamento do requerente ((licença remunerada para curso de mestrado na Universidade de Brasília - ID 9654997 ) se enquadra à previsão legal à manutenção do pagamento (recorrido em licença remunerada para curso de mestrado na Universidade de Brasília). VI. Assim, mostra-se devido o restabelecimento da parcela referente a GAEE, enquanto perdurarem o afastamento nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 5.105/2013, e as condições do exercício do cargo que autorizaram a sua percepção. Precedente: TJDFT: 1 Turma Recursal, Acordão n. 1142634, DJE 20.12.2018. [...]. Acórdão 1276836, 07091958420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ademais, em razão da expressa previsão legal aplicável à Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, a situação em tela se diferencia do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 67416 / SE, publicado em 01/04/2022.
7. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.